Tribunal: TJDFT
Processo: 0750228-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750228-68.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LEONARDO DA SILVA FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES HEDIONDO E COMUM. CONCURSO FORMAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MAIS GRAVOSA PARA O CRIME HEDIONDO E 1/6 SOMENTE SOBRE O AUMENTO DA PENA DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Para fins de progressão de regime, no concurso formal entre crime hediondo e comum, ou se aceita o concurso formal, fazendo incidir a fração mais gravosa para o total da pena unificada, ou se permite o afastamento da ficção criada pelo concurso formal, retornando-se ao cúmulo material com a incidência da fração correspondente a cada crime cometido, hediondo e comum, o que for mais benéfico ao apenado. 2. Inviável a pretensão de fazer incidir a fração mais gravosa no total da pena do crime hediondo e a fração de 1/6 (um sexto) tão somente sobre o aumento da pena decorrente do concurso formal. Precedentes. 3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 70, caput, e parágrafo único, do Código Penal, sustentando que, havendo concurso formal entre crimes hediondo e comum, o cálculo para fins de verificação dos benefícios da execução penal deverá considerar as penas separadamente impostas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021